Tribunal: TJES
Processo: 0002810-75.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002810-75.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS NUNES SCHER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002810-75.2018.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS NUNES SCHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 330 dias-multa.

No recurso, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo químico que atesta a presença de substâncias entorpecentes nas drogas apreendidas.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, que monitoraram a ação do apelante e o flagraram vendendo drogas. Além disso, um dos compradores confirmou ter adquirido entorpecentes diretamente do réu.

Os testemunhos prestados por policiais são válidos e idôneos, sobretudo quando coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e idôneos para a comprovação da
autoria criminosa
. Havendo provas suficientes de materialidade e autoria do fato, a recair sobre o apelante, deve ser mantida a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 29/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002810-75.2018.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS NUNES SCHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS NUNES SCHER em face da sentença de fls. 205/215, da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

Narra a denúncia que, em 15 de maio de 2018, na Rua Cel. Mateus Cunha, bairro Ribeirão, São Mateus/ES, o apelante teria sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes junto a dois adolescentes. A Polícia Militar, após monitoramento, verificou que ele realizava vendas de drogas no local, escondendo os entorpecentes em uma árvore. No momento da abordagem, foram apreendidos 28 pedras de crack, 7 buchas de maconha e 17 pinos de cocaína, além de valores em dinheiro provenientes da comercialização ilícita.

Ao fim da instrução criminal, o réu foi condenado nos termos especificados acima.

No recurso, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à sua autoria no crime de tráfico.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta é a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está devidamente comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 125/126, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina e do tetrahidrocanabinol, princípios ativos dos entorpecentes conhecidos como cocaína/crack e maconha.

A autoria, da mesma forma, está suficientemente certificada no feito, recaindo sobre o ora recorrente.

Nesse passo, verifica-se que os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem são firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos de prova. Os agentes relataram que monitoraram o local e flagraram o apelante realizando vendas de drogas a usuários que se aproximavam. Ademais, um dos compradores confessou ter adquirido crack diretamente do apelante, e este, por sua vez, admitiu estar no local praticando a venda de entorpecentes.

O Policial Giovani José Damasceno esclareceu que haviam recebido informações da ocorrência de tráfico no local, razão pela qual a guarnição para lá se dirigiu e fez a abordagem dos envolvidos, mas nesse momento não encontraram nada. Esclarece, entretanto, que ao olhar os arredores, identificaram uma edificação aberta e de lá passou a fazer, na companhia de outro policial, a observação da área citada na denúncia anônima como sendo aquela em que estaria ocorrendo o tráfico. Lembra que os demais policiais saíram com a viatura, enquanto ele e o colega, ficaram em campana. Afirma que nesse trabalho conseguiu compreender o modus operandi do tráfico na região: os usuários se aproximavam, eram recepcionados pelo apelante, que ia até uma árvore, de onde retirava o entorpecente escondido e entregava para o consumidor, ao passo que outra pessoa recebia o pagamento e outros três ou quatro indivíduos ficavam circulando, fazendo a vigilância. Aduz que, quando a operação era concluída, todos retornavam para seus lugares, sentados na calçada, mexendo em telefones celulares, etc. Disse que em uma dessas operações, uma mulher que acabara de adquirir entorpecentes foi em direção ao local onde a viatura com o restante da guarnição ficou, tendo ele passado a informação para a equipe, que fez a abordagem e confirmou a compra. Na sequência, fizeram outra abordagem, encontraram os entorpecentes e fizeram a prisão do apelante e outros envolvidos. Na mesma ocasião, também confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, em que outras operações assemelhadas são citadas.

Em linhas gerais, tais fatos também são citados nas declarações do Policial Militar Lennon César Senna de Mattos, que deixo de reproduzir aqui para evitar repetições ociosas.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Ao fim da análise dos elementos de convicção colhidos no curso da instrução criminal, pode-se concluir pela procedência das imputações penais, razão pela qual, impossível acolher o pleito recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)